Tribunal: TJMT
Processo: 1006052-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006052-80.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
AGRAVANTE: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA;
AGRAVADA: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PROGRESSISTAS DE ALTO ARAGUAIA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Comissão Provisória do Partido Progressistas de Alto Araguaia contra ato do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, deferiu a liminar.
Assegura que, “o suposto ferimento à proporcionalidade partidária, se ocorreu, teria sido pela desídia do próprio representante do Partido Progressistas (PP) na Câmara Municipal que, quando teve a oportunidade, deixou de indicar as vereadoras eleitas e o próprio nome às demais Comissões Permanentes existentes no Legislativo Local, para apreciação dos demais edis”. Logo, “não há que se falar em irregularidade ou nulidade da sessão extraordinária que formou as comissões ou a mesa legislativa se ausente a proporcionalidade, principalmente se foi demonstrado que houve a devida preocupação com o binômio possibilidade/oportunidade dessa proporcionalidade se instalar”.
Assevera que, “ao se abster da prerrogativa de indicar, o representante da Agravada acabou, também, por afetar a proporcionalidade tanto alegada, não tornando possível a proporcionalidade almejada neste momento, não podendo o mesmo se beneficiar pela própria torpeza”.
Afiança que a impetração com a finalidade de “anular a eleição das composições das Comissões permanentes legislativas, fundado, exclusivamente, em norma regimental referente à composição da Mesa e indicação de candidaturas para seus cargos (art. 44 do Regimento Interno), demonstra ser matéria interna corporis”, pelo que não compete ao Judiciário examinar o mérito da questão.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Inicialmente, pontuo que, a matéria tratada no recurso não se cuida das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil, pelo que não se faz necessário a decretação de segredo de justiça.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Na espécie vertente, os documentos acostados aos autos revelam que o partido da impetrante elegeu 03 (três) vereadores do total de 11 (onze) cadeiras existentes da Câmara Municipal, sendo a sigla com o maior número de edis na Casa.
Nada obstante, extrai-se da Ata da Sessão Extraordinária realizada em 11/01/2021, que na composição das 04 (quatro) comissões permanentes do parlamento municipal, quais sejam, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, sendo três vagas em cada comissão, a impetrante foi contemplada com apenas 01 (um) assento, alocado neste último órgão fracionário.
Por outro lado, as siglas PL e MDB foram contempladas, respectivamente, com 01 (uma) e 02 (duas) vagas nas comissões, sendo certo que cada um desses partidos elegeu 01 (um) vereador, ou seja, número inferior de ao que alcançado pela impetrante no sufrágio.
É certo que, com base apenas no número de parlamentares eleitos pelo partido político é inviável se pretender emplacar determinado número de integrantes na mesa diretora ou comissões existentes na Casa Legislativa, pois essa definição, como visto na doutrina e jurisprudência citadas alhures, depende de outros fatores extraídos da ideia de proporcionalidade, como a quantidade de cadeiras existentes no próprio Poder Legislativo, na mesa diretora e nas comissões, bem como o número de legendas partidárias representadas na Casa de Leis, e ainda, a vedação da exclusão de qualquer partido.
Todavia, no caso em apreço, ao menos neste juízo de cognição sumária, vislumbra-se que o critério constitucional da proporcionalidade partidária não foi observado na deliberação da Câmara Municipal acerca da composição das comissões permanentes, na medida em que a impetrante, partido político com maior número de vereadores eleitos, foi contemplada com número de vaga igual ou mesmo inferior ao de outros partidos políticos com menos edis eleitos.
Nessa ordem de ideias, uma vez que demonstrada a possível violação da proporcionalidade partidária prevista no artigo 58, § 1o, da Carta da República, confiro plausibilidade jurídica à tese esposada da petição inicial, estando presente a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris).
Por sua vez, o risco da demora (periculum in mora) é inerente a própria limitação temporal da composição das comissões permanentes do Legislativo Municipal, com prazo de 02 (dois) anos (artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal), de modo que a postergação da decisão para o final do processo importaria em prejuízo irrecuperável à representação da impetrante nos órgãos fracionários da Casa Legislativa.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da sessão extraordinária realizada pela Câmara Municipal de Alto Araguaia em 12/01/2021 exclusivamente no que tange à composição das comissões permanentes da Casa Legislativa, bem como para determinar que o impetrado observe a necessária proporcionalidade partidária no processo de formação das comissões, nos termos do artigo 58, § 1o da Constituição Federal. [...]. (Id. 83020493, fls. 5/6).
A impetração senta praça na alegação de que, a eleição dos membros para composição das comissões permanentes da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, não teria observado o critério de proporcionalidade previsto no artigo 26, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Alto Araguaia: “Na composição das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara Municipal”.
No entanto, a indicação do nome das Vereadoras eleitas pelo Partido Progressistas (PP), Suzana Paniago e Marilia Maia Rabello, para concorrer ou não concorrer às vagas nas comissões permanentes, decorreu de ato do líder do Partido Progressistas (PP) na Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, Silvio Maia, conforme está na declaração assinada pela Mesa Diretora, a qual, inclusive, Marilia Maia Rabello integra como Vice-Presidente, e por outros vereadores:
[...] Na data da sessão extraordinária, o líder do Partido Progressistas (PP), nobre vereador Silvio Maia, optou por indicar o próprio nome, em detrimento das demais vereadoras eleitas pelo partido, senhora Suzana Paniago (PP) e senhora Marilia Maia Rabello (PP), para concorrer a uma das vagas em 2 (duas) comissões, sendo: Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final; e Comissão de Finanças Orçamento e Fiscalização, porém, o mesmo não foi eleito para nenhuma delas.
Para a Comissão de obras, serviços públicos, agroindústria, comércio e turismo, o referido vereador (e líder de bancada), não indicou nenhum nome, nem o sue, nem o das vereadoras Suzana Paniago, e Marilia Maia Rabello, sendo que, na ocasião, o mesmo foi questionado pelos demais vereadores e servidores se não iria indicar nenhum nome, ocasião em que o mesmo respondeu que ‘Não!’.
Já na eleição para Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, o líder de bancada indicou apenas o nome da vereadora Suzana Paniago (PP), a qual foi devidamente eleita e é atual presidente da referida comissão, deixando de indicar o próprio nome e o da candidata Marilia Maia Rabello (PP), fato este que causou estranheza aos declarantes, principalmente pelo fato do mesmo não ter indicado a senhora Marilia Maia Rabello (PP), a nenhum das Comissões.
Os referidos fatos não foram narrados na ata da sessão, por um costume próprio de se lançar apenas o nome das Comissões com os respectivos eleitos, mas foram presenciados por todos os vereadores presentes, bem como pelos servidores do Poder Legislativo Municipal. [...]. (Id. 83020490).
O Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia dispõe que:
Art. 44. Os membros das Comissões Permanentes serão eleitos na sessão seguinte à da eleição da Mesa, para o biênio, mediante votação em escrutínio público, através de cédulas previamente elaboradas, impressas ou datilografadas, contendo os nomes dos Vereadores indicados pelos seus líderes, a legenda partidária e as respectivas Comissões.
§ 1o Os Vereadores concorrerão à eleição sob a mesma legenda com a qual foram eleitos não podendo ser votados os Vereadores licenciados e os suplentes;
§ 2o O mesmo Vereador não pode ser eleito para mais de 02 (duas) Comissões Permanentes;
§ 3o Nas Comissões Permanentes cada membro terá um suplente, indicado pelo representante de seu Partido na Câmara, na mesma data da constituição das Comissões. [sem negrito no original]
Assim, à primeira vista, o critério de indicação dos Vereadores eleitos pelo Partido Progressistas (PP) para concorrer ou não concorrer às vagas nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, cuida-se de questão interna do próprio partido político.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se à exclusão da anotação de segredo de justiça no sistema do Processo Judicial Eletrônico.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator